Tribunal: TJES
Processo: 0019398-37.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Cancelamento de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019398-37.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFIANCA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA e outros (2)

APELADO: COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TELEFONIA E DA EMPRESA INTERMEDIADORA DO CONTRATO. DANO MORAL REDUZIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DE VMT TELECOMUNICAÇÕES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE VIVO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS CONHECIDO E PROVIDO.
1.
“O Superior Tribunal de Justiça entende que as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública” (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170011644, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).
2.
“É parte legítima para figurar no feito a terceirizada contratada para intermediar serviço de telefonia por fazer parte da cadeia de fornecimento e ter sido responsável pelas tratativas que culminaram na inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito” (TJSC, Apelação n. 0323670-41.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 29-09-2022).
3.
“
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes como no caso nos presentes autos, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023160004372, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022).
4.
Danos morais reduzidos para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais, sendo este valor suficiente para reparar o abalo emocional sofrido pela Apelante, estando, ainda, em consonância com os parâmetros usualmente aplicados por este E. TJES.
5.
O Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência condicionando a aplicação dos artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – relativos à repetição em dobro dos valores indevidamente pagos – à comprovação da má-fé do credor.
6.
“A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.195.821/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).
7.
Recurso de VMT Telecomunicações conhecido e desprovido.
8.
Recurso de Vivo S/A conhecido e parcialmente provido.
9
. Recurso de Confiança Administração de Condomínios conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, (i) conhecer e negar provimento ao recurso interposto por VMT Telecomunicações; (ii) conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Vivo S/A e (iii) conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Confiança Administração de Condomínios Ltda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

25/09/2023

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019398-37.2015.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 11/9/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELA-TOR):-

Trata-se de três recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença de fls. 347/353, proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da presente “
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais”
ajuizada por Confiança Administração de Condomínios Ltda ME em desfavor de Vivo S/A e Commcenter Empresas VMT Telecomunicações Ltda, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para “
declarar a inexistência dos débitos cobrados, deferir a repetição do indébito, de forma simples, das 03 (três) parcelas de R$ 3.000,00 (três reais), modulando seus efeitos para compensação com o valor real devido, na forma requerida, para que seja feita a devolução, pelas Suplicadas, de apenas R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), com juros e correção monetária pela Taxa Selic a partir de cada desembolso e, ainda, condenar as Suplicadas, também solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, aqui fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros pela Taxa Selic, a partir desta data até o efeito pagamento”
.

Às fls. 362/368 a parte VMT Telecomunicações interpôs recurso de Apelação alegando, em síntese: (i) que “apenas registra os pedidos realizados e os encaminha para a Vivo/Telefônica, única responsável pela cobrança dos valores e emissão das faturas”; (ii) que as cobranças são realizadas exclusivamente pela Vivo; (iii) que não existe nexo de causalidade entre a sua conduta e os prejuízos sofridos pela Autora; e (iv) que não se aplica a legislação consumerista ao presente caso, pois a Autora/Apelada não é destinatária final do produto, considerando que contratou os serviços de telefonia para desenvolvimento de sua atividade empresarial.

Às fls. 372/398 a parte Telefônica Brasil – Vivo pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) ausência de falha na prestação de serviço; (ii) regularidade dos contratos firmados entre as partes e autenticidade das assinaturas apostas nos mesmos; (iii) utilização do serviço, aquisição de novos produtos e aparelhos pela Autora, o que ensejou o aumento de suas faturas; (iv) ausência de prova que comprove a alegação de fraude; (v) que todas as fases anteriores à assinatura do contrato eram de responsabilidade da VMT Telecomunicações de modo que, se houve fraude, a responsabilidade é exclusiva dessa; (vi) inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum

indenizatório.

Às fls. 420/436 a parte Confiança Administração de Condomínios interpôs recurso de Apelação requerendo seja a sentença reformada para condenar as requeridas à repetição em dobro do indébito, bem como para majorar os honorários advocatícios, considerando como base de cálculo o proveito econômico obtido, e não apenas o valor da condenação.

Contrarrazões (ID 4959285, 4959292 e 4959294) pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELA-TOR):-

Trata-se de três recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença de fls. 347/353, proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da presente “
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais”
ajuizada por Confiança Administração de Condomínios Ltda ME em desfavor de Vivo S/A e Commcenter Empresas VMT Telecomunicações Ltda, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para “
declarar a inexistência dos débitos cobrados, deferir a repetição do indébito, de forma simples, das 03 (três) parcelas de R$ 3.000,00 (três reais), modulando seus efeitos para compensação com o valor real devido, na forma requerida, para que seja feita a devolução, pelas Suplicadas, de apenas R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), com juros e correção monetária pela Taxa Selic a partir de cada desembolso e, ainda, condenar as Suplicadas, também solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, aqui fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros pela Taxa Selic, a partir desta data até o efeito pagamento”
.

Às fls. 362/368 a parte VMT Telecomunicações interpôs recurso de Apelação alegando, em síntese: (i) que “apenas registra os pedidos realizados e os encaminha para a Vivo/Telefônica, única responsável pela cobrança dos valores e emissão das faturas”; (ii) que as cobranças são realizadas exclusivamente pela Vivo; (iii) que não existe nexo de causalidade entre a sua conduta e os prejuízos sofridos pela Autora; e (iv) que não se aplica a legislação consumerista ao presente caso, pois a Autora/Apelada não é destinatária final do produto, considerando que contratou os serviços de telefonia para desenvolvimento de sua atividade empresarial.

Às fls. 372/398 a parte Telefônica Brasil – Vivo pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) ausência de falha na prestação de serviço; (ii) regularidade dos contratos firmados entre as partes e autenticidade das assinaturas apostas nos mesmos; (iii) utilização do serviço, aquisição de novos produtos e aparelhos pela Autora, o que ensejou o aumento de suas faturas; (iv) ausência de prova que comprove a alegação de fraude; (v) que todas as fases anteriores à assinatura do contrato eram de responsabilidade da VMT Telecomunicações de modo que, se houve fraude, a responsabilidade é exclusiva dessa; (vi) inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, necessidade de redução do quantum indenizatório.

Às fls. 420/436 a parte Confiança Administração de Condomínios interpôs recurso de Apelação requerendo seja a sentença reformada para condenar as requeridas à repetição em dobro do indébito, bem como para majorar os honorários advocatícios, considerando como base de cálculo o proveito econômico obtido, e não apenas o valor da condenação.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise dos recursos, conjuntamente.

I –
Da aplicação da legislação consumerista

Pois bem. Inicio por analisar a alegação segundo a qual não devem ser aplicadas as normas consumeristas no presente caso.

Conforme bem destacado pelo MM Juiz sentenciante, tal matéria foi objeto da decisão de fls. 267/268, no âmbito da qual restou decidido que a Autora se caracteriza como consumidora final dos serviços contratados, devendo ser aplicadas as disposições do CDC à hipótese.

Tal decisão versa sobre o mérito do processo e contra a mesma nenhuma das partes se insurgiu através de Agravo de Instrumento (art. 1.015, II, CPC), razão pela qual incide sobre a matéria o instituto da preclusão, não podendo ser discutida novamente nesse momento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO IMPROVIDO.

1 Insurge-se o apelante contra a r. sentença que deixou de destinar capítulo à matéria da prescrição, alegada em preliminar de embargos à monitória. Contudo, compulsando os presentes autos, observa-se que a referida preliminar foi rejeitada quando da prolação de decisão interlocutória. 2 Da referida decisão não foi interposto recurso de agravo de instrumento, cabível nos termos do inc. II do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
3 - A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública.

4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170011644, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021)

Fixada tal premissa, passo à análise dos demais argumentos à luz da legislação consumerista.

II –
Da falha na prestação do serviço

Depreende-se dos autos que a Autora – Confiança Administração de Condomínios Ltda ME – ajuizou a presente “
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais” –
em desfavor de Vivo S/A e Commcenter Empresas VMT Telecomunicações Ltda, no âmbito da qual afirma ter celebrado em 2011 contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com a primeira requerida, gerido pela segunda requerida, em prática usual no mercado para o atendimento a empresas.

Alega que em meados de 2012, após a VMT ter designado a preposta Nívea Maria para gerir o contrato da Autora, passou a ter problemas com cobranças indevidas e serviços não contratados, de modo que as faturas passaram a vir em valor mais que oito vezes maior que o usualmente pago até então.

Afirma que tentou resolver extrajudicialmente a questão de diversas formas, sem sucesso, e que ao requer a cópia do contrato firmado entre as partes, a VMT lhe entregou três contratos, dos quais constavam assinaturas que não eram da sócia-administradora da Autora, denotando suposta fraude.

Pois bem. Analisando os contratos anexados aos autos, verifica-se que a assinatura aposta no contrato de fl. 76 difere-se bastante daquelas apostas nos contratos de fls. 77 e 78, corroborando a tese da Autora no sentido de ocorrência de fraude.

Além disso, da análise das faturas de fls. 91/92 e do documento de fl. 81, verifica-se que no início da relação contratual as faturas giravam em torno de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), ao passo que no ano de 2013 algumas faturas superaram o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), denotando aparente irregularidade em razão da discrepância de valores em curto período de tempo.

Os e-mails de fls. 56/66 também demonstram que a Autora tentou resolver a questão extrajudicialmente, todavia, sem obter sucesso.

Nesses termos, entendo que restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, a ensejar a indenização devida.

III –
Da responsabilidade pelos danos

Tanto a Commcenter Empresas VMT Telecomunicações Ltda como a Vivo S/A alegam que não são responsáveis pelos fatos narrados nos autos, imputando a responsabilidade uma à outra.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único e do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, a recorrente – Commcenter Empresas VMT Telecomunicações Ltda – atuava como intermediadora do contrato firmado pela Autora com a Vivo S/A, prática usual no mercado para atendimento de empresas, sendo responsável pela oferta e pelo gerenciamento do contrato, participando direta e ativamente na cadeia de fornecimento do serviço.

Desta forma, sobressai sua responsabilidade pelos fatos narrados nos autos. No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE UMA DAS REQUERIDAS. PORTABILIDADE PLANO DE TELEFONIA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TELEFONIA E DA EMPRESA INTERMEDIADORA DO CONTRATO.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0301248-97.2019.8.24.0007, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rosane Portella Wolff, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 06-10-2022).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. [...]

2. É parte legítima para figurar no feito a terceirizada contratada para intermediar serviço de telefonia por fazer parte da cadeia de fornecimento e ter sido responsável pelas tratativas que culminaram na inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

(TJSC, Apelação n. 0323670-41.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 29-09-2022).

Em relação à Vivo S/A, sobressai igualmente a sua responsabilidade no presente caso, pois
“
A empresa de telefonia não pode se furtar de sua responsabilidade imputando culpa à terceirizada contratada para intermediar seus serviços, notadamente porque ‘[...] a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC’ (STJ, REsp 1.574.784/RJ, Terceira Turma, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 19-6-2018)”

(TJSC, Apelação n. 0323670-41.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 29-09-2022).

Além disso, as empresas de telefonia respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas contratações. Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNGIBILIDADE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL FORTUITO INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DE CUJUS DANO MORAL CONFIGURADO EXORBITÂNCIA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS [...]

3. O fato de terceiro alegado pela recorrente não afasta a responsabilidade desta, porque eventual fraude praticada por terceiro na contratação não tem o condão de romper o nexo de causalidade por constituir fortuito interno da empresa de telefonia
.

[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140019203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Nestes termos, concluo pela responsabilidade solidária de ambas as requeridas pelos fatos narrados nos autos.

IV –
Do dano moral

A partir da leitura da sentença recorrida verifica-se que o MM Juiz sentenciante condenou as requeridas ao pagamento de danos morais à Autora no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A teor do que dispõe a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral. Todavia, a doutrina e a jurisprudência são convergentes no sentido de afirmar que, não sendo capaz de experimentar dor ou emoção – isto é, não sendo titular de honra subjetiva – a pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando o fato ilícito atingir seu bom nome, reputação ou imagem.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, conforme os julgados abaixo colacionados, dos quais consta, inclusive, um de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. - O art. 52, do Código Civil, prevê que Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade e nos termos da súmula 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Mas, a responsabilização de alguém pela reparação de dano extrapatrimonial demanda a presença dos requisitos configuradores da responsabilidade civil. 2. -
No caso, os elementos de prova demonstram que nenhuma violação à honra objetiva do autor restou configurada, não podendo a ré ser responsabilizada pela reparação do dano imaterial porque não adotou nenhuma postura ilícita
.
3. - Recurso desprovido. (TJES – Apelação Cível nº 0032207-89.2012.8.08.0048 – Rel. Des. Subs. Rodrigo Ferreira Miranda – Terceira Câmara Cível – DJ: 10/10/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS – SUSPENSÃO DO FEITO – PRAZO IMPRORROGÁVEL EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXPIRADO – LINHAS DE TELEFONE FIXO – DIREITO DE USO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA TELEMAR NORTE LESTE S⁄A E IMPROVIDO PARA PETTRUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTRO. [...]
4. No tocante aos danos morais, infere-se, de acordo com a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral passível de ressarcimento. Entretanto a obtenção de indenização depende da necessária comprovação da efetiva ofensa à sua reputação perante terceiros.
(TJES – Apelação Cível nº 0007470-02.2013.8.08.0011 – Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer – Quarta Câmara Cível – DJ: 12/06/2017)

DIREITO CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA – CABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO DA APELANTE VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA APELANTE TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO [...] 2 –
A indenização por danos morais somente é cabível para pessoas jurídicas quando configurada ofensa à honra objetiva, acarretando a depreciação de sua imagem e credibilidade no meio comercial. Hipótese não configurada nos autos. Danos morais improcedentes.

[...] (TJES – Apelação Cível nº 0000389-71.2009.8.08.0001 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – Quarta Câmara Cível – DJ: 03/04/2017)

Logo, é devida a indenização somente quando caracterizados os danos à imagem da pessoa jurídica, acarretando a depreciação de seu conceito e credibilidade perante terceiros, o que, inclusive, deve ser objeto de prova.

No presente caso não consta dos autos quaisquer provas ou sequer alegações que evidenciem que o nome da Autora sofreu graves danos no mercado, todavia, restou comprovada a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes (fls. 82/87).

De acordo com a jurisprudência,
“
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes como no caso nos presentes autos, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 023160004372, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022).

Nestes termos, entendo devida a indenização por danos morais no presente caso, todavia, a mesma deve ser reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo esse valor suficiente para indenizar o dano extrapatrimonial sofrido, estando, ainda, de acordo com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em hipóteses análogas. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA. RESTRIÇÃO REALIZADA EM CNPJ. PROTESTO DE TÍTULO. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUSTA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]
V. Sopesando-se a narrativa fática e que a fixação do montante indenizatório deve ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os parâmetros aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, reputo por acertada a indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), valor este que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como em atenção às peculiaridades do caso concreto.

[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180003338, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO DE TELEFONIA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, de forma presumida, de acordo com entendimento consolidado pelo STJ (AG 1.379.761), sendo desnecessária, inclusive, a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. [...]
7. Quantum indenizatório majorado para o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo este valor suficiente para reparar o abalo emocional sofrido pela Apelante, estando, ainda, em consonância com os parâmetros usualmente aplicados por este E. TJES.

8. Recurso de Telemar Norte Leste S/A conhecido e desprovido. 9. Recurso de Maria Célia Ribeiro de Moraes e Célia Moares Imóveis Ltda conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110124377, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

V –
Da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente

De acordo com a sentença recorrida, as requeridas restaram condenadas à repetição – de forma simples – de valores indevidamente cobrados no valor total de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

A Autora –
Confiança Administração de Condomínios – interpôs recurso de Apelação requerendo seja a sentença reformada para condenar as requeridas à repetição em dobro do indébito.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência condicionando a aplicação dos artigos 940 do Código Civil

e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
–
relativos à repetição em dobro dos valores indevidamente pagos – à comprovação da má-fé do credor. Nesta linha, destaca-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE SEGURO DE SAÚDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. [...] 2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a devolução deve ser simples quando não comprovada a má-fé na cobrança indevida do contrato
,

hipótese dos autos. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 569890/RJ – Min. Maria Isabel Gallotti – DJ: 18/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese.

2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp 1498617/MT - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – DJ: 18/08/2016)

No caso em apreço, a Autora afirma que os referidos valores foram cobrados pela VMT após a apresentação de contestação de diversas faturas, lhe sendo informado que, após a quitação destes valores, seriam desconsiderados os demais débitos pendentes e solucionados os problemas do contrato, o que, todavia, não ocorreu.

Desta forma, em seu sentir, resta caracterizada a má-fé necessária a ensejar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, pois a segunda requerida, na condição de gestora do contrato, ludibriou a Autora a realizar o respectivo pagamento, sob a falsa promessa de que os débitos anteriores seriam desconsiderados e que os problemas do contrato seriam resolvidos.

VI –
Dos honorários sucumbenciais

No âmbito da sentença recorrida o MM Juiz de piso condenou as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a Autora requer seja a sentença reformada para majorar os honorários advocatícios, considerando como base de cálculo o proveito econômico obtido, e não apenas o valor da condenação.

Argumenta, nesse sentido, que “
o conceito de proveito econômico não abarca somente a condenação em pagamento de valor pecuniário, mas também aquilo que se deixou de pagar, como é o caso do reconhecimento da inexigibilidade do débito
”
.

Pois bem. No presente caso estamos diante de uma hipótese em que a ação judicial é, simultaneamente, condenatória e declaratória, pois, ao mesmo tempo em que o MM Juiz sentenciante declarou a inexistência dos débitos cobrados, condenou as requeridas ao pagamento de valores indevidamente pagos.

Entendo que em hipóteses que tais – cumulação de ações de natureza distintas – a verba advocatícia deverá incidir sobre todos os pedidos, e não apenas sobre um deles. Afinal, seria lícito à Autora ajuizar duas ações em separado (sem cumular os pedidos), hipótese em que o advogado vencedor receberia honorários em ambas as causas, e não apenas na demanda condenatória.

Desta forma, na hipótese de cumulação de ações de naturezas distintas, a base de cálculo dos honorários advocatícios deverá ser o somatório de todos os pleitos, pouco importando a natureza dos pedidos (condenatório, constitutivo, declaratório, mandamental ou executivo lato sensu).

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 568/STJ. [...]
4. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação. Precedentes do STJ.

(AgInt no AREsp n. 2.195.821/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para que na base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja incluído o proveito econômico obtido pela Autora com a declaração de inexistência dos débitos cobrados.

VII –
Conclusão

Face o exposto:
(i)

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por VMT Telecomunicações;
(ii)

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Vivo S/A para reduzir o valor da indenização por danos morais; e

(iii)

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Confiança Administração de Condomínios Ltda ME para reformar a r. sentença e determinar a repetição do indébito em dobro, bem como para determinar que da base de cálculo dos honorários sucumbenciais conste o proveito econômico obtido pela Autora com a declaração de inexistência dos débitos cobrados.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Peço vista dos autos.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:
18/9/23

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminente Pares, rememoro que cuidam os autos
três

de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença de fls. 347/353, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da

ação declaratória c/c indenização por danos morais

ajuizada por
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA

em face de
TELEFÔNICA DO BRASIL S/A

e
COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA,

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para
“
declarar a inexistência dos débitos cobrados, deferir a repetição do indébito, de forma simples, das 03 (três) parcelas de R$ 3.000,00 (três reais), modulando seus efeitos para compensação com o valor real devido, na forma requerida, para que seja feita a devolução, pelas Suplicadas, de apenas R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), com juros e correção monetária pela Taxa Selic a partir de cada desembolso e, ainda, condenar as Suplicadas, também solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, aqui fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros pela Taxa Selic, a partir desta data até o efeito pagamento”.

Iniciada a sessão, o
E. Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida,
proferiu voto no sentido de (i)
conhecer e negar provimento

ao recurso da

COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA;
(ii)

conhecer e dar parcial provimento

ao apelo manejado pela
TELEFÔNICA DO BRASIL S/A,
para reduzir o valor da indenização por danos morais; e (iii)
conhecer e dar provimento

ao recurso interposto por
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA,
para determinar que a repetição do indébito seja em dobro, e que da base de cálculo dos honorários sucumbenciais conste o proveito econômico obtido pela autora com a declaração de inexistência dos débitos.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Nobre Colega, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Pois bem, passo a proferir o meu voto.
Ao compulsar detidamente os autos, não tenho dúvidas em

acompanhar o

voto condutor

no tocante aos apelos manejados pela
COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
e pela
TELEFÔNICA DO BRASIL S/A.

Lado
outro, contudo, tenho entendimento parcialmente diverso em relação ao recurso interposto pela
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA,
a qual, em suas razões (fls. 420/436), requereu (i) pela condenação das requeridas ao pagamento da repetição do indébito em dobro; e (ii) pela majoração dos honorários sucumbenciais, sob o argumento que o proveito econômico obtido deve ser considerado na base de cálculo, e não apenas o valor da condenação.

Especificamente quanto ao pedido de pagamento da repetição do indébito em dobro,
coaduno da conclusão adotada no voto de relatoria
, de que
“
resta caracterizada a má-fé necessária a ensejar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, pois a segunda requerida, na condição de gestora do contrato, ludibriou a Autora a realizar o respectivo pagamento, sob a falsa promessa de que os débitos anteriores seriam desconsiderados e que os problemas do contrato seriam resolvidos”
.

Já em relação ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a base de cálculo deve ser integrada pelo proveito econômico obtido e pelo valor da condenação, entendo, por bem, manter o entendimento que já proferi em situação semelhante.

Neste ponto, rememoro que o E. Relator compreendeu que
“
na hipótese de cumulação de ações de naturezas distintas, a base de cálculo dos honorários advocatícios deverá ser o somatório de todos os pleitos, pouco importando a natureza dos pedidos (condenatório, constitutivo, declaratório, mandamental ou executivo lato sensu)”
.

Não
obstante, é

cediço que o § 2º, do art. 85, do CPC, preconiza regra geral, e de aplicação obrigatória, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação
, do
proveito econômico obtido

ou
, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa

(...)

Conforme posicionamento adotado pelo c. STJ, as hipóteses estabelecidas como bases de cálculo – o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa, são
subsequentes

e tratam-se de
ordem decrescente de preferência

de critério para fixação das verbas sucumbenciais honorárias.

Dessa forma, se a subsunção ao caso concreto implica na aplicação de uma das hipóteses previstas, está impedido o avanço para outra categoria. Senão vejamos julgados do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO PENDENTE. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM TRÂMITE NO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. REVISÃO DO VALOR. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
. O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedente: (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.818.154/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 3/3/2021.)

(grifei)

______________

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO QUE VISOU À ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. O Tribunal a quo, diante da condenação da concessionária de energia elétrica, determinou que a verba honorária observará o montante arbitrado a título de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, rejeitando o argumento de que o proveito econômico, isto é, o dano moral acrescido do valor da multa anulada, constituiria a base de cálculo do referido ônus sucumbencial. 2. De acordo com a jurisprudência firmada no âmbito deste Sodalício,
"o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo o dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria"

(REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.920.616/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

(grifei)

Firmadas tais premissas, no caso em apreço, verifica-se que a r. sentença consignou o seguinte dispositivo:

“
Sob essa motivação, acolho os pedidos formulados pela autora para declarar a existência dos débitos cobrados, deferir a repetição do indébito, de forma simples, das 03 (três) parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais), modulando seus efeitos para compensação com o valor real devido, na forma requerida, para que seja feita a devolução, pelas Suplicadas, de apenas R$ 5.100,00 (cinto mil e cem reais), com juros e correção monetária pela Taxa Selic a partir de cada desembolso e, ainda, condenar as Suplicadas, também solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, aqui fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros pela Taxa Selic, a partir desta data até o efetivo pagamento.”

Em virtude disso, condenou as requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Com efeito, verifica-se que a sentença possui natureza mista, tendo acolhido uma pretensão declaratória (de inexistência de débito), o que poderia ensejar no enquadramento da hipótese de base de cálculo de proveito econômico obtido; e outra de natureza condenatória (pagamento de indenização por danos morais e de repetição do indébito), o que, por corolário, subsumi-se no valor da condenação.

Tendo em vista que a regra prevista no § 2º, do art. 85, do CPC, preconiza ordem de preferência para fins de estabelecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e sendo o valor da condenação a categoria prévia, não é possível a sua conjugação com o proveito econômico obtido, ou sequer o avanço para a aplicação desta em detrimento da anterior.

Nesse sentido, cito jurisprudência do c. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em Recurso Especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o montante fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se irrisório, impondo-se sua revisão. 3.
A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo

(RESP 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL Araújo, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao Recurso Especial
a fim de majorar o montante da indenização fixada a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

(STJ; AgInt-AREsp 1.725.383; Proc. 2020/0166400-8; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO QUE VISOU À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme posicionamento adotado pelo c. STJ, as hipóteses estabelecidas como bases de cálculo – o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa, são subsequentes e tratam-se de ordem decrescente de preferência de critério para fixação das verbas sucumbenciais honorárias. 2. Se a subsunção ao caso concreto implica na aplicação de uma das hipóteses previstas, está impedido o avanço para outra categoria. 3.
Tendo em vista que a regra prevista no § 2º, do art. 85, do CPC, preconiza ordem de preferência para fins de estabelecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e sendo o valor da condenação a categoria prévia, não é possível a sua conjugação com o proveito econômico obtido, ou sequer o avanço para a aplicação desta em detrimento da anterior.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJES; APC 5005383-06.2022.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 06/06/2023; Publ. PJe 07/06/2023)

(grifei)

_______________

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. FIANÇA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O instituto da fiança, através do qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, pressupõe previsão escrita e não admite interpretação extensiva (artigos 818 e 819 do Código Civil). Em razão de tais características é que concluiu a jurisprudência pátria ser possível sua prorrogação automática juntamente à renovação da avença principal, desde que assim preveja o contrato que vincula as partes, cabendo ao interessado em desfazer tal obrigação proceder nos termos do artigo 835 do diploma civil. 2. A celebração das antecipações de contrato de câmbio debatidas se deu após o exaurimento do prazo da fiança antes entabulada entre os litigantes, descabendo invocá-la em desfavor dos autores diante de inadimplemento pertinente a instrumento que não garantiam. 3. O envio de notificação extrajudicial e o lançamento de restrição perante cadastros negativos realizados pela instituição bancária em nada configuram exercício regular de direito, mas ato ilícito, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil, capaz de, por si mesmo, ensejar lesão subjetiva. 4. A reflexão acerca do quantum indenizatório deve considerar os critérios (I) Gravidade da falta, (II) Situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) Benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida. Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, a partir do que conclui-se pelo acerto na fixação promovida na origem (R$ 10.000,00 para cada autor), eis que considera a contento os desdobramentos (I) Cancelamento de cartão de crédito emitido pelo próprio Banco do Brasil S/A e (II) Dificuldade de habilitar nova linha de serviço de telefonia, não tendo outros sido comprovados. 5.
O julgador primevo, sem descurar do fato de contemplar a demanda pretensão declaratória (inexistência de débito) e condenatória (indenização por danos morais), tendo ambas sido acolhidas, sopesou aquela dotada de preponderância e tomou-a como base de cálculo para a apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais - qual seja, a expressão econômica do pedido condenatório -, aplicando percentual fixado à luz dos critérios elencados no §2º antes transcrito, não havendo reparo a realizar.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 0039314-57.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 12/04/2022; DJES 06/05/2022)

(grifei)

Cito, ainda, posicionamentos de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. REPASSE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA Nº 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇAO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. REVELIA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO.

MÍNIMO LEGAL. PECULIARIDADES DA CAUSA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude e, diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade do consumidor, o pagamento de indenização é medida que se impõe. 5. No caso concreto, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta da Postulante de entregar os próprios dados bancários pessoais ao estelionatário permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dela. 6. Tal circunstância revela que a conduta da Autora também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. 9. Diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes no caso dos autos, impõe-se reconhecer como inexistente a metade da operação de empréstimo impugnada, a qual foi efetivada no valor total de R$ 6.205,00 (seis mil, duzentos e cinco reais), cabendo ao Réu/Apelante ser condenado a restituir à Autora a quantia descontada na conta bancária dela que exceder a metade da parcela mensal. 10.
Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2º do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.

11. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 12. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/15.
13. Configurada a condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nesse critério.
14. A condenação deve ser imposta no mínimo legal e obedece a simplicidade da matéria, que versa sobre questão frequentemente debatida no âmbito desta eg. Corte de Justiça, solucionada em curto espaço de tempo. 15. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.
(TJDF; APC 07192.63-76.2022.8.07.0020; 175.1434; Oitava Turma Cível; Rel. Desig. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 29/08/2023; Publ. PJe 12/09/2023)

(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONTETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. Não comprovado o vínculo jurídico entre as partes, mostra-se indevida, em razão de débito, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Os danos extrapatrimoniais causados em razão da inclusão indevida do nome do autor nos cadastros de restrição de crédito têm natureza in re ipsa e devem ser fixados de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador. In casu, o quantum indenizatório fixado na r. Sentença se mostra aquém dos valores arbitrados por este Sodalício em situações análogas, razão pela qual deve ser majorado. Deverão incidir sobre o quantum indenizatório majorado a correção monetária, pelos índices pelos índices da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça, a partir da publicação do acórdão, conforme disposto na Súmula nº 362, do STJ, e os juros de mora, desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do STJ.
Dada a existência de condenação em espécie, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação, em percentual condizente com os patamares e critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/15.

(TJMG; APCV 5024853-10.2022.8.13.0024; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 05/09/2023; DJEMG 12/09/2023)

(grifei)

_______________

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência C.C. Indenização por danos morais e materiais. Empréstimo consignado não solicitado. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Responsabilidade civil de natureza objetiva da instituição financeira. Aplicação das normas consumeristas. Verossimilhança nas alegações da autora. Perícia grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas no contrato questionado. Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Ocorrência de fraude. Fortuito interno. Risco inerente à atividade desenvolvida pelo réu. Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Indevida concessão de mútuo, com consignação da contraprestação em benefício previdenciário. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral. Ocorrência. Quantum indenizatório mantido em r$10.000,00 (dez mil reais) que bem se amolda à hipótese, mostrando-se razoável e proporcional ao grau e tipo de ofensa perpetrada, bem como à extensão dos danos causados. Repetição do indébito em dobro. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do entendimento em recurso repetitivo EARESP n. 600.663/RS, conforme modulação dos efeitos. Ausência de comprovação inequívoca de má-fé do réu. Termo inicial de incidência dos juros de mora. Responsabilidade extracontratual resultante de prática de ato ilícito. Inteligência do art. 398 do Código Civil. Juros de mora. Incidência da data do evento danoso. Entendimento consolidado pela Súmula nº 54 do e. STJ.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo determinada pelo art. 85, § 2º, do CPC. Entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça. Honorários fixados em percentual sobre o valor da condenação.

Sentença de parcial procedência reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; AC 1002014-77.2022.8.26.0483; Ac. 16906808; Presidente Venceslau; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 30/06/2023; DJESP 05/07/2023; Pág. 2891)
(grifei)

Diante de tais considerações, rogando
vênia
ao E. Relator,
instauro parcial divergência
, e me manifesto para (i)
conhecer e negar provimento

ao recurso interposto pela
COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA;
(ii)
conhecer e dar parcial provimento

ao apelo manejado pela
TELEFÔNICA DO BRASIL S/A,
a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (iii)
conhecer e dar parcial provimento

ao recurso da
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA,

tão somente para determinar que a condenação ao pagamento da repetição do indébito seja em dobro.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 25/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da
questão
, recobro
aos eminentes pares
que
se
trata d
e
três

apelaç
ões
cíve
is

interpost
a
s

c
ontra a sentença de fls. 347/353, proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da presente “Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
Confiança Administração de Condomínios Ltda ME
em desfavor de
Vivo S/A
e
Commcenter Empresas VMT Telecomunicações Ltda
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para “
declarar a inexistência dos débitos cobrados, deferir a repetição do indébito, de forma simples, das 03 (três) parcelas de R$ 3.000,00 (três reais), modulando seus efeitos para compensação com o valor real devido, na forma requerida, para que seja feita a devolução, pelas Suplicadas, de apenas R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), com juros e correção monetária pela Taxa Selic a partir de cada desembolso e, ainda, condenar as Suplicadas, também solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, aqui fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros pela Taxa Selic, a partir desta data até o efeito pagamento
”.

Ao iniciar
a votação,
o
eminente
R
elator, Des
embargador

Arthur José Neiva de Almeida
,

se manifestou pelo
(i)
des
provimento do apelo
interposto por
VMT Telecomunicações
;
(ii)
provimento
parcial

d
o recurso manejado por
Vivo S/A
, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais; e
(iii)
provimento
da
apelação cível interposta por
Confiança Administração de Condomínios LTDA ME
, para determinar
que
a repetição do indébito
se dê
em dobro e que a base de cálculo da verba honorária sucumbencial leve em consideração o proveito econômico obtido pela requerente com a declaração de inexistência dos débitos cobrados
.

Após pedir vista
, o
insigne
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho

inaugurou
parcial
divergência
,
tão somente no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que a regra prevista no § 2º, do art. 85, do CPC, preconiza ordem de preferência, de modo que o valor da condenação
goza de
status
preferencial
, não
sendo
possível a sua conjugação com o proveito econômico obtido,
tampouco
o avanço para a aplicação desta em detrimento da anterior.

E
, após
examinar
cuidadosamente
os autos
e a
s judiciosas considerações dos nobres Desembargadores
,
rogando máxima vênia
ao
eminente Desembargador
que inaugurou divergência
,
não tenho dúvidas em acompanhar
a conclusão exposta pel
a
eminente Relator
a
.

De antemão, registro que comungo, assim como os demais, do entendimento em relação aos itens sobre os quais não há divergência instaurada.
Deveras, o valor fixado pelo magistrado a título de indenização por danos morais,
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
realmente se revela desarrazoado, a justificar o pleito de minoração dessa quantia,
a fim de evitar o
enriquecimento ilícito da vítima. Da mesma forma, a repetição em dobro do indébito
decorre d
a constatação d
e
má-fé da prestadora do serviço, decorrente do fato de a gestora do contrato ter ludibriado a autora a realizar o pagamento indevido, consoante bem explicitado pelo Desembargador Relator.

Já no que diz respeito à base de cálculo da verba honorária sucumbencial, é cediço que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, §2º, define que o percentual
incida sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese em apreço, a parte requerente sagrou-
se
vencedora em pedidos de naturezas
jurídicas distintas
, de modo que os provimentos jurisdicionais obtidos com a sentença de procedência não se restringiram à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito, tendo sido, também, declarada a inexistência dos débitos cobrados.

Por isso, considerando que o proveito econômico obtido com a presente demanda não se limita aos valores somados das condenações, o eminente Relator deu provimento ao apelo manejado pela requerente para determinar que da base de cálculo dos honorários sucumbenciais conste
também
o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência dos débitos cobrados. Isso porque, no seu entender, a base de cálculo da verba honorária sucumbencial deve representar o somatório de todos os pleitos, pouco importando a natureza dos pedidos.

Em contrapartida, o preclaro Desembargador Telêmaco
proferiu voto inaugurando parcial divergência sob a justificativa de que a natureza mista da sentença
impõe que o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja realizado
apenas
sobre o valor da condenação, por ser este o critério preferencial adotado pelo legislador.

A meu ver, contudo, o reconhecimento da ordem preferencial do §2º do supracitado art. 85 do CPC/15 é apenas
quanto
à utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais,
em relação
a qual, de fato, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
reconhecido
o caráter subsidiário. Não há, porém,
nenhuma preponderância do valor da condenação sobre o proveito econômico obtido
, de tal sorte que, em se
tratando
de sentença de dupla natureza, isto é, declaratória e condenatória, os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo autor, o qual representa a soma do débito declarado inexigível com o valor da indenização por danos morais e materiais.

Com efeito, o “proveito econômico obtido” constitui conceito mais amplo que o “valor da condenação”, abarcando tudo aquilo que efetivamente representa acréscimo patrimonial à parte
beneficiada pela sentença
, não se exaurindo na obrigação de pagar quantia certa reconhecida no pronunciamento judicial.

É dizer, todo e qualquer provimento jurisdicional que seja economicamente mensurável
compõe
o conceito de proveito econômico obtido com a demanda, razão pela qual deve integrar a base de cálculo da verba honorária sucumbencial, não constituindo nenhum óbice para tanto o simples fato de haver capítulo decisório de natureza condenatória.

Seguindo essa linha de intelecção, forçoso convir que a declaração de inexistência de débito
constitui inegável proveito patrimonial e, como tal, sendo perfeitamente mensurável –
já que representa o exato valor do débito indevidamente cobrado
–, deve ser considerado no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suma, tendo sido acolhidos pedidos de natureza diversas,
que possuem
expressão patrimonial e s
ão
mensuráveis,
tanto
o valor da condenação
quanto do
proveito econômico obtido com a declaração de inexistência de débito devem integrar a base de cálculo da verba honorária.

Por tais razões,
sem maiores delongas,
pedindo vênia
ao
Des
embargador

que inaugurou divergência
,

acompanho

integralmente

a conclusão
expost
a
pel
o

insigne
Des.
Relator
,

nos termos de sua fundamentação
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 09/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, tratam-se de apelações cíveis, cujo relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, concluiu seu Voto nos seguintes termos:

(...)

“
(i) CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por VMT Telecomunicações; (ii) CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Vivo S/A para reduzir o valor da indenização por danos morais; e
(iii) CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Confiança Administração de Condomínios Ltda ME
para reformar a r. sentença e determinar a repetição do indébito em dobro, bem como para determinar que da base de cálculo dos honorários sucumbenciais conste o proveito econômico obtido pela Autora com a declaração de inexistência dos débitos cobrados.” (Grifei)

Entendimento que foi acompanhado, integralmente, pela insigne Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Na sessão pretérita,
o eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho proferiu seu Voto
,
cuja conclusão
,
quanto ao recurso da Confiança Administração de Condomínios LTDA
, foi para “
dar parcial provimento
”,
diverso dos votos anteriores, que foram para “dar provimento
”, vejamos:

(...)

Assim, acompanho o E. Relator, para (i) conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA; (ii) conhecer e dar parcial provimento ao apelo manejado pela TELEFÔNICA DO BRASIL S/A, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e
(iii)
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso da
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA, para determinar que a condenação ao pagamento da repetição do indébito seja em dobro, bem como para determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais inclua o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência dos débitos cobrados
e o valor da condenação.
(Grifei)

De modo que pedi vista dos Autos, ante a aplicação da técnica de julgamento,

na forma do art. 942 do CPC.

Contudo, verifico que em seu Voto o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, consigna que “
Compulsando detidamente os autos, e ao realizar estudos sobre a matéria posta em debate, não tenha dúvidas em acompanhar integralmente o voto condutor.
”

Ato contínuo, apesar de “dar parcial provimento” ao apelo da Confiança Administração de Condomínios LTDA, o resultado é o mesmo proferido pelo Relator, que somente “deu provimento”, razão pela qual não observo divergência apta a ensejar a aplicação do art. 942 do CPC.

Destarte, por cautela, tenho por suscitar a presente
QUESTÃO DE ORDEM
para que o e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho possa se manifestar sobre o ponto.

Após, fazendo-se necessário, proferirei o meu voto.

É como me manifesto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO :-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con*

DATA DA SESSÃO:- 16/10/2023

V O T O – V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminente Pares, rememoro que cuidam os autos
três

de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença de fls. 347/353, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da

ação declaratória c/c indenização por danos morais

ajuizada por
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA

em face de
TELEFÔNICA DO BRASIL S/A

e
COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA,

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para
“
declarar a inexistência dos débitos cobrados, deferir a repetição do indébito, de forma simples, das 03 (três) parcelas de R$ 3.000,00 (três reais), modulando seus efeitos para compensação com o valor real devido, na forma requerida, para que seja feita a devolução, pelas Suplicadas, de apenas R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), com juros e correção monetária pela Taxa Selic a partir de cada desembolso e, ainda, condenar as Suplicadas, também solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, aqui fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros pela Taxa Selic, a partir desta data até o efeito pagamento”.

Iniciada a sessão, o
E. Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida,
proferiu voto no sentido de (i)
conhecer e negar provimento

ao recurso da

COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA;
(ii)

conhecer e dar parcial provimento

ao apelo manejado pela
TELEFÔNICA DO BRASIL S/A,
para reduzir o valor da indenização por danos morais; e (iii)
conhecer e dar provimento

ao recurso interposto por
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA,
para determinar que a repetição do indébito seja em dobro, e que da base de cálculo dos honorários sucumbenciais conste o proveito econômico obtido pela autora com a declaração de inexistência dos débitos.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Nobre Colega, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Pois bem, passo a proferir o meu voto.
Compulsando detidamente os autos, e ao realizar estudos sobre a matéria posta em debate, não tenha dúvidas em acompanhar integralmente o voto condutor.

Assim,
acompanho o E. Realtor
, para (i)
conhecer e negar provimento

ao recurso interposto pela
COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA;
(ii)
conhecer e dar parcial provimento

ao apelo manejado pela
TELEFÔNICA DO BRASIL S/A,
a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (iii)
conhecer e dar parcial provimento

ao recurso da
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA,

para determinar que a condenação ao pagamento da repetição do indébito seja em dobro, bem como para determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais inclua o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência dos débitos cobrados e o valor da condenação.
É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019398-37.2015.8.08.0024

APTE/APDO: COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕE LTDA

APTE/APDO: TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.

APTE/APDO: CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de três recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença de fls. 347/353, proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da presente “
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais”
ajuizada por Confiança Administração de Condomínios Ltda ME em desfavor de Vivo S/A e Commcenter Empresas VMT Telecomunicações Ltda, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para “
declarar a inexistência dos débitos cobrados, deferir a repetição do indébito, de forma simples, das 03 (três) parcelas de R$ 3.000,00 (três reais), modulando seus efeitos para compensação com o valor real devido, na forma requerida, para que seja feita a devolução, pelas Suplicadas, de apenas R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), com juros e correção monetária pela Taxa Selic a partir de cada desembolso e, ainda, condenar as Suplicadas, também solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, aqui fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros pela Taxa Selic, a partir desta data até o efeito pagamento”
.

Às fls. 362/368 a parte VMT Telecomunicações interpôs recurso de Apelação alegando, em síntese: (i) que “apenas registra os pedidos realizados e os encaminha para a Vivo/Telefônica, única responsável pela cobrança dos valores e emissão das faturas”; (ii) que as cobranças são realizadas exclusivamente pela Vivo; (iii) que não existe nexo de causalidade entre a sua conduta e os prejuízos sofridos pela Autora; e (iv) que não se aplica a legislação consumerista ao presente caso, pois a Autora/Apelada não é destinatária final do produto, considerando que contratou os serviços de telefonia para desenvolvimento de sua atividade empresarial.

Às fls. 372/398 a parte Telefônica Brasil – Vivo pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) ausência de falha na prestação de serviço; (ii) regularidade dos contratos firmados entre as partes e autenticidade das assinaturas apostas nos mesmos; (iii) utilização do serviço, aquisição de novos produtos e aparelhos pela Autora, o que ensejou o aumento de suas faturas; (iv) ausência de prova que comprove a alegação de fraude; (v) que todas as fases anteriores à assinatura do contrato eram de responsabilidade da VMT Telecomunicações de modo que, se houve fraude, a responsabilidade é exclusiva dessa; (vi) inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, necessidade de redução do quantum indenizatório.

Às fls. 420/436 a parte Confiança Administração de Condomínios interpôs recurso de Apelação requerendo seja a sentença reformada para condenar as requeridas à repetição em dobro do indébito, bem como para majorar os honorários advocatícios, considerando como base de cálculo o proveito econômico obtido, e não apenas o valor da condenação.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise dos recursos, conjuntamente.

I –
Da aplicação da legislação consumerista

Pois bem. Inicio por analisar a alegação segundo a qual não devem ser aplicadas as normas consumeristas no presente caso.

Conforme bem destacado pelo MM Juiz sentenciante, tal matéria foi objeto da decisão de fls. 267/268, no âmbito da qual restou decidido que a Autora se caracteriza como consumidora final dos serviços contratados, devendo ser aplicadas as disposições do CDC à hipótese.

Tal decisão versa sobre o mérito do processo e contra a mesma nenhuma das partes se insurgiu através de Agravo de Instrumento (art. 1.015, II, CPC), razão pela qual incide sobre a matéria o instituto da preclusão, não podendo ser discutida novamente nesse momento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO IMPROVIDO.
1 Insurge-se o apelante contra a r. sentença que deixou de destinar capítulo à matéria da prescrição, alegada em preliminar de embargos à monitória. Contudo, compulsando os presentes autos, observa-se que a referida preliminar foi rejeitada quando da prolação de decisão interlocutória. 2 Da referida decisão não foi interposto recurso de agravo de instrumento, cabível nos termos do inc. II do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
3 - A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública.
4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170011644, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021)

Fixada tal premissa, passo à análise dos demais argumentos à luz da legislação consumerista.

II –
Da falha na prestação do serviço

Depreende-se dos autos que a Autora – Confiança Administração de Condomínios Ltda ME – ajuizou a presente “
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais” –
em desfavor de Vivo S/A e Commcenter Empresas VMT Telecomunicações Ltda, no âmbito da qual afirma ter celebrado em 2011 contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com a primeira requerida, gerido pela segunda requerida, em prática usual no mercado para o atendimento a empresas.

Alega que em meados de 2012, após a VMT ter designado a preposta Nívea Maria para gerir o contrato da Autora, passou a ter problemas com cobranças indevidas e serviços não contratados, de modo que as faturas passaram a vir em valor mais que oito vezes maior que o usualmente pago até então.

Afirma que tentou resolver extrajudicialmente a questão de diversas formas, sem sucesso, e que ao requerer a cópia do contrato firmado entre as partes, a VMT lhe entregou três contratos, dos quais constavam assinaturas que não eram da sócia-administradora da Autora, denotando suposta fraude.

Pois bem. Analisando os contratos anexados aos autos, verifica-se que a assinatura aposta no contrato de fl. 76 difere-se bastante daquelas apostas nos contratos de fls. 77 e 78, corroborando a tese da Autora no sentido de ocorrência de fraude.

Além disso, da análise das faturas de fls. 91/92 e do documento de fl. 81, verifica-se que no início da relação contratual as faturas giravam em torno de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), ao passo que no ano de 2013 algumas faturas superaram o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), denotando aparente irregularidade em razão da discrepância de valores em curto período de tempo.

Os e-mails de fls. 56/66 também demonstram que a Autora tentou resolver a questão extrajudicialmente, todavia, sem obter sucesso.

Nesses termos, entendo que restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, a ensejar a indenização devida.

III –
Da responsabilidade pelos danos

Tanto a Commcenter Empresas VMT Telecomunicações Ltda como a Vivo S/A alegam que não são responsáveis pelos fatos narrados nos autos, imputando a responsabilidade uma à outra.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único e do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, a recorrente – Commcenter Empresas VMT Telecomunicações Ltda – atuava como intermediadora do contrato firmado pela Autora com a Vivo S/A, prática usual no mercado para atendimento de empresas, sendo responsável pela oferta e pelo gerenciamento do contrato, participando direta e ativamente na cadeia de fornecimento do serviço.

Desta forma, sobressai sua responsabilidade pelos fatos narrados nos autos. No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE UMA DAS REQUERIDAS. PORTABILIDADE PLANO DE TELEFONIA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TELEFONIA E DA EMPRESA INTERMEDIADORA DO CONTRATO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0301248-97.2019.8.24.0007, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rosane Portella Wolff, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 06-10-2022).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. [...]

2. É parte legítima para figurar no feito a terceirizada contratada para intermediar serviço de telefonia por fazer parte da cadeia de fornecimento e ter sido responsável pelas tratativas que culminaram na inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
(TJSC, Apelação n. 0323670-41.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 29-09-2022).

Em relação à Vivo S/A, sobressai igualmente a sua responsabilidade no presente caso, pois
“A empresa de telefonia não pode se furtar de sua responsabilidade imputando culpa à terceirizada contratada para intermediar seus serviços, notadamente porque ‘[...] a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC’ (STJ, REsp 1.574.784/RJ, Terceira Turma, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 19-6-2018)”
(TJSC, Apelação n. 0323670-41.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 29-09-2022).

Além disso, as empresas de telefonia respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas contratações. Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNGIBILIDADE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL FORTUITO INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DE CUJUS DANO MORAL CONFIGURADO EXORBITÂNCIA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS [...]

3. O fato de terceiro alegado pela recorrente não afasta a responsabilidade desta, porque eventual fraude praticada por terceiro na contratação não tem o condão de romper o nexo de causalidade por constituir fortuito interno da empresa de telefonia
.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140019203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Nestes termos, concluo pela responsabilidade solidária de ambas as requeridas pelos fatos narrados nos autos.

IV –
Do dano moral

A partir da leitura da sentença recorrida verifica-se que o MM Juiz sentenciante condenou as requeridas ao pagamento de danos morais à Autora no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A teor do que dispõe a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça
, a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral. Todavia, a doutrina e a jurisprudência são convergentes no sentido de afirmar que, não sendo capaz de experimentar dor ou emoção – isto é, não sendo titular de honra subjetiva – a pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando o fato ilícito atingir seu bom nome, reputação ou imagem.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, conforme os julgados abaixo colacionados, dos quais consta, inclusive, um de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. - O art. 52, do Código Civil, prevê que Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade e nos termos da súmula 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Mas, a responsabilização de alguém pela reparação de dano extrapatrimonial demanda a presença dos requisitos configuradores da responsabilidade civil. 2. -
No caso, os elementos de prova demonstram que nenhuma violação à honra objetiva do autor restou configurada, não podendo a ré ser responsabilizada pela reparação do dano imaterial porque não adotou nenhuma postura ilícita
.
3. - Recurso desprovido. (TJES – Apelação Cível nº 0032207-89.2012.8.08.0048 – Rel. Des. Subs. Rodrigo Ferreira Miranda – Terceira Câmara Cível – DJ: 10/10/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS – SUSPENSÃO DO FEITO – PRAZO IMPRORROGÁVEL EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXPIRADO – LINHAS DE TELEFONE FIXO – DIREITO DE USO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA TELEMAR NORTE LESTE S⁄A E IMPROVIDO PARA PETTRUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTRO. [...]
4. No tocante aos danos morais, infere-se, de acordo com a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral passível de ressarcimento. Entretanto a obtenção de indenização depende da necessária comprovação da efetiva ofensa à sua reputação perante terceiros.
(TJES – Apelação Cível nº 0007470-02.2013.8.08.0011 – Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer – Quarta Câmara Cível – DJ: 12/06/2017)

DIREITO CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA – CABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO DA APELANTE VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA APELANTE TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO [...] 2 –
A indenização por danos morais somente é cabível para pessoas jurídicas quando configurada ofensa à honra objetiva, acarretando a depreciação de sua imagem e credibilidade no meio comercial. Hipótese não configurada nos autos. Danos morais improcedentes.
[...] (TJES – Apelação Cível nº 0000389-71.2009.8.08.0001 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – Quarta Câmara Cível – DJ: 03/04/2017)

Logo, é devida a indenização somente quando caracterizados os danos à imagem da pessoa jurídica, acarretando a depreciação de seu conceito e credibilidade perante terceiros, o que, inclusive, deve ser objeto de prova.

No presente caso não consta dos autos quaisquer provas ou sequer alegações que evidenciem que o nome da Autora sofreu graves danos no mercado, todavia, restou comprovada a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes (fls. 82/87).

De acordo com a jurisprudência,
“O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes como no caso nos presentes autos, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 023160004372, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022).

Nestes termos, entendo devida a indenização por danos morais no presente caso, todavia, a mesma deve ser reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo esse valor suficiente para indenizar o dano extrapatrimonial sofrido, estando, ainda, de acordo com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em hipóteses análogas. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA. RESTRIÇÃO REALIZADA EM CNPJ. PROTESTO DE TÍTULO. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUSTA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
V. Sopesando-se a narrativa fática e que a fixação do montante indenizatório deve ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os parâmetros aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, reputo por acertada a indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), valor este que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como em atenção às peculiaridades do caso concreto.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180003338, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO DE TELEFONIA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, de forma presumida, de acordo com entendimento consolidado pelo STJ (AG 1.379.761), sendo desnecessária, inclusive, a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. [...]
7. Quantum indenizatório majorado para o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo este valor suficiente para reparar o abalo emocional sofrido pela Apelante, estando, ainda, em consonância com os parâmetros usualmente aplicados por este E. TJES.
8. Recurso de Telemar Norte Leste S/A conhecido e desprovido. 9. Recurso de Maria Célia Ribeiro de Moraes e Célia Moares Imóveis Ltda conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110124377, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

V –
Da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente

De acordo com a sentença recorrida, as requeridas restaram condenadas à repetição – de forma simples – de valores indevidamente cobrados no valor total de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

A Autora –
Confiança Administração de Condomínios – interpôs recurso de Apelação requerendo seja a sentença reformada para condenar as requeridas à repetição em dobro do indébito.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência condicionando a aplicação dos artigos 940 do Código Civil
e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
– relativos à repetição em dobro dos valores indevidamente pagos – à comprovação da má-fé do credor. Nesta linha, destaca-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE SEGURO DE SAÚDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. [...] 2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a devolução deve ser simples quando não comprovada a má-fé na cobrança indevida do contrato
,
hipótese dos autos. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 569890/RJ – Min. Maria Isabel Gallotti – DJ: 18/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp 1498617/MT - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – DJ: 18/08/2016)

No caso em apreço, a Autora afirma que os referidos valores foram cobrados pela VMT após a apresentação de contestação de diversas faturas, lhe sendo informado que, após a quitação destes valores, seriam desconsiderados os demais débitos pendentes e solucionados os problemas do contrato, o que, todavia, não ocorreu.

Desta forma, em seu sentir, resta caracterizada a má-fé necessária a ensejar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, pois a segunda requerida, na condição de gestora do contrato, ludibriou a Autora a realizar o respectivo pagamento, sob a falsa promessa de que os débitos anteriores seriam desconsiderados e que os problemas do contrato seriam resolvidos.

VI –
Dos honorários sucumbenciais

No âmbito da sentença recorrida o MM Juiz de piso condenou as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a Autora requer seja a sentença reformada para majorar os honorários advocatícios, considerando como base de cálculo o proveito econômico obtido, e não apenas o valor da condenação.

Argumenta, nesse sentido, que “
o conceito de proveito econômico não abarca somente a condenação em pagamento de valor pecuniário, mas também aquilo que se deixou de pagar, como é o caso do reconhecimento da inexigibilidade do débito
”.

Pois bem. No presente caso estamos diante de uma hipótese em que a ação judicial é, simultaneamente, condenatória e declaratória, pois, ao mesmo tempo em que o MM Juiz sentenciante declarou a inexistência dos débitos cobrados, condenou as requeridas ao pagamento de valores indevidamente pagos.

Entendo que em hipóteses que tais – cumulação de ações de natureza distintas – a verba advocatícia deverá incidir sobre todos os pedidos, e não apenas sobre um deles. Afinal, seria lícito à Autora ajuizar duas ações em separado (sem cumular os pedidos), hipótese em que o advogado vencedor receberia honorários em ambas as causas, e não apenas na demanda condenatória.

Desta forma, na hipótese de cumulação de ações de naturezas distintas, a base de cálculo dos honorários advocatícios deverá ser o somatório de todos os pleitos, pouco importando a natureza dos pedidos (condenatório, constitutivo, declaratório, mandamental ou executivo lato sensu).

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 568/STJ. [...]
4. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação. Precedentes do STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.195.821/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para que na base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja incluído o proveito econômico obtido pela Autora com a declaração de inexistência dos débitos cobrados.

VII –
Conclusão

Face o exposto:
(i)

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por VMT Telecomunicações;
(ii)
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Vivo S/A para reduzir o valor da indenização por danos morais; e

(iii)

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Confiança Administração de Condomínios Ltda ME para reformar a r. sentença e determinar a repetição do indébito em dobro, bem como para determinar que da base de cálculo dos honorários sucumbenciais conste o proveito econômico obtido pela Autora com a declaração de inexistência dos débitos cobrados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019398-37.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADO
:
COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

APELANTE/APELADO: TELEFÔNICA DO BRASIL
S/A

APELANTE/APELADO: CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminente Pares, rememoro que cuidam os autos
três
de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença de fls. 347/353, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação declaratória c/c indenização por danos morais
ajuizada por
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA
em face de
TELEFÔNICA DO BRASIL
S/A
e
COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para
“
declarar a inexistência dos débitos cobrados, deferir a repetição do indébito, de forma simples, das 03 (três) parcelas de R$ 3.000,00 (três reais), modulando seus efeitos para compensação com o valor real devido, na forma requerida, para que seja feita a devolução, pelas Suplicadas, de apenas R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), com juros e correção monetária pela Taxa Selic a partir de cada desembolso e, ainda, condenar as Suplicadas, também solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, aqui fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros pela Taxa Selic, a partir desta data até o efeito pagamento”.

Iniciada a sessão, o
E. Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida,
proferiu voto no sentido de (i)
conhecer e negar provimento
ao recurso da
COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA;
(ii)
conhecer e dar parcial provimento
ao apelo manejado pela
TELEFÔNICA DO BRASIL
S/A,
para reduzir o valor da indenização por danos morais; e (iii)
conhecer e dar provimento
ao recurso interposto por
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA,
para determinar que a repetição do indébito seja em dobro, e que da base de cálculo dos honorários sucumbenciais conste o proveito econômico obtido pela autora com a declaração de inexistência dos débitos.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Nobre Colega, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Pois bem,
passo a proferir o meu voto
.
Compulsando detidamente os autos, e ao realizar estudos sobre a matéria posta em debate, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o voto condutor.

Assim,
acompanho o E. Relator
, para (i)
conhecer e negar provimento
ao recurso interposto pela
COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA;
(ii)
conhecer e dar parcial provimento
ao apelo manejado pela
TELEFÔNICA DO BRASIL
S/A,
a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (iii)
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso da
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA,
para determinar que a condenação ao pagamento da repetição do indébito seja em dobro, bem como para determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais inclua o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência dos débitos cobrados e o valor da condenação.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

Eminente Pares, rememoro que cuidam os autos de
três
de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença de fls. 347/353 que, nos autos da
ação declaratória c/c indenização por danos morais
ajuizada por
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA
em face de
TELEFÔNICA DO BRASIL
S/A
e
COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
julgou procedentes os pedidos autorais.

Iniciada a sessão, o
E. Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida,
proferiu voto no sentido de (i)
conhecer e negar provimento
ao recurso da
COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA;
(ii)
conhecer e dar parcial provimento
ao apelo manejado pela
TELEFÔNICA DO BRASIL
S/A,
para reduzir o valor da indenização por danos morais; e (iii)
conhecer e dar provimento
ao recurso interposto por
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA,
para determinar que a repetição do indébito seja em dobro, e que da base de cálculo dos honorários sucumbenciais conste o proveito econômico obtido pela autora com a declaração de inexistência dos débitos.

Após pedido de vista, me manifestei por acompanhar o voto de relatoria, conclusão essa também adotada pela
C. Des
ª
. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
.

Todavia, em seguida, pedi o retorno dos autos por verificar equívoco no dispositivo do voto anteriormente proferido.

Isso porque apesar de afirmar que acompanharia, integralmente, a conclusão adotada pelo
E. Relator
, no
dispositivo
restou consignado o provimento parcial do recurso interposto por CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA.

Nesse cenário, aproveito essa oportunidade para corrigir o mencionado erro material, e reafirmo que me manifesto, consoante o voto de relatoria, pelo
provimento
in totum
do apelo manejado pela autora
.

Registro, ainda, que, considerando que o voto proferido pelo
E. Relator
fora acompanhado por mim e pela
C. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, restou formada a
unanimidade
, não havendo, portanto, a necessidade da aplicação da técnica de julgamento estendido.

Diante do exposto, visando corrigir erro material, consigno que acompanho o E. Relator, para (i)
conhecer e negar provimento
ao recurso interposto pela
COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA;
(ii)
conhecer e dar parcial provimento
ao apelo manejado pela
TELEFÔNICA DO BRASIL
S/A,
a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (iii)
conhecer e dar provimento
ao recurso d
a
CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA
,
para determinar que a repetição do indébito seja em dobro, bem como para determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais inclua o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência dos débitos cobrados e o valor da condenação.

É como voto.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de três
apelaç
ões
cíve
is

interpostas contra a sentença de fls. 347/353, proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da presente “Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
Confiança Administração de Condomínios Ltda ME
em desfavor de
Vivo S/A
e
Commcenter Empresas VMT Telecomunicações Ltda
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para “
declarar a inexistência dos débitos cobrados, deferir a repetição do indébito, de forma simples, das 03 (três) parcelas de R$ 3.000,00 (três reais), modulando seus efeitos para compensação com o valor real devido, na forma requerida, para que seja feita a devolução, pelas Suplicadas, de apenas R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), com juros e correção monetária pela Taxa Selic a partir de cada desembolso e, ainda, condenar as Suplicadas, também solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, aqui fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros pela Taxa Selic, a partir desta data até o efeito pagamento
”.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, se manifestou pelo
(i)
desprovimento do apelo interposto por
VMT Telecomunicações
;
(ii)
provimento parcial do recurso manejado por
Vivo S/A
, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais; e
(iii)
provimento da apelação cível interposta por
Confiança Administração de Condomínios LTDA ME
, para determinar que a repetição do indébito se dê em dobro e que a base de cálculo da verba honorária sucumbencial leve em consideração o proveito econômico obtido pela requerente com a declaração de inexistência dos débitos cobrados
.

Após pedir vista, o insigne Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho

inaugurou
parcial
divergência
,
tão somente no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que a regra prevista no § 2º, do art. 85, do CPC, preconiza ordem de preferência, de modo que o valor da condenação
goza de
status
preferencial
, não
sendo
possível a sua conjugação com o proveito econômico obtido,
tampouco
o avanço para a aplicação desta em detrimento da anterior.

E, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador que inaugurou divergência,
não tenho dúvidas em acompanhar
a conclusão exposta pelo
eminente Relator
.

De antemão, registro que comungo, assim como os demais, do entendimento em relação aos itens sobre os quais não há divergência instaurada. Deveras, o valor fixado pelo magistrado a título de indenização por danos morais, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), realmente se revela desarrazoado, a justificar o pleito de minoração dessa quantia, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da vítima. Da mesma forma, a repetição em dobro do indébito decorre da constatação de má-fé da prestadora do serviço, decorrente do fato de a gestora do contrato ter ludibriado a autora a realizar o pagamento indevido, consoante bem explicitado pelo Desembargador Relator.

Já no que diz respeito à base de cálculo da verba honorária sucumbencial, é cediço que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, §2º, define que o percentual incida sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese em apreço, a parte requerente sagrou-se vencedora em pedidos de naturezas jurídicas distintas, de modo que os provimentos jurisdicionais obtidos com a sentença de procedência não se restringiram à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito, tendo sido, também, declarada a inexistência dos débitos cobrados.

Por isso, considerando que o proveito econômico obtido com a presente demanda não se limita aos valores somados das condenações, o eminente Relator deu provimento ao apelo manejado pela requerente para determinar que da base de cálculo dos honorários sucumbenciais conste também o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência dos débitos cobrados. Isso porque, no seu entender, a base de cálculo da verba honorária sucumbencial deve representar o somatório de todos os pleitos, pouco importando a natureza dos pedidos.

Em contrapartida, o preclaro Desembargador Telêmaco proferiu voto inaugurando parcial divergência sob a justificativa de que a natureza mista da sentença impõe que o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja realizado apenas sobre o valor da condenação, por ser este o critério preferencial adotado pelo legislador.

A meu ver, contudo, o reconhecimento da ordem preferencial do §2º do supracitado art. 85 do CPC/15 é apenas quanto à utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em relação a qual, de fato, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido o caráter subsidiário. Não há, porém,
nenhuma preponderância do valor da condenação sobre o proveito econômico obtido
, de tal sorte que, em se tratando de sentença de dupla natureza, isto é, declaratória e condenatória, os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo autor, o qual representa a soma do débito declarado inexigível com o valor da indenização por danos morais e materiais.

Com efeito, o “proveito econômico obtido” constitui conceito mais amplo que o “valor da condenação”, abarcando tudo aquilo que efetivamente representa acréscimo patrimonial à parte beneficiada pela sentença, não se exaurindo na obrigação de pagar quantia certa reconhecida no pronunciamento judicial.

É dizer, todo e qualquer provimento jurisdicional que seja economicamente mensurável compõe o conceito de proveito econômico obtido com a demanda, razão pela qual deve integrar a base de cálculo da verba honorária sucumbencial, não constituindo nenhum óbice para tanto o simples fato de haver capítulo decisório de natureza condenatória.

Seguindo essa linha de intelecção, forçoso convir que a declaração de inexistência de débito constitui inegável proveito patrimonial e, como tal, sendo perfeitamente mensurável – já que representa o exato valor do débito indevidamente cobrado –, deve ser considerado no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suma, tendo sido acolhidos pedidos de natureza diversas, que possuem expressão patrimonial e são mensuráveis, tanto o valor da condenação quanto do proveito econômico obtido com a declaração de inexistência de débito devem integrar a base de cálculo da verba honorária.

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Desembargador que inaugurou divergência,
acompanho

integralmente

a conclusão
expost
a
pel
o

insigne
Des.
Relator
, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira